Tribunal: TJMT
Processo: 0012300-29.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012300-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), WAGNER HEVERSON GOMES PINTO - CPF: 001.726.821-42 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 924, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO. Não cabe a extinção do processo, pela hipótese de ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, indicada no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, quando a estagnação processual decorre muito mais da conduta do devedor, que se furta à responsabilidade patrimonial por sumiço pessoal ou prática de manobras de ocultação de bens, como no caso da dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora, devendo ser observado, para que a extinção processual seja validamente decretada com apoio na caracterização de abandono do processo, o procedimento descrito no parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012300-29.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Número Único 12300-29.2016.8.11.0041 – código 1104370), ajuizada pelo apelante contra
WAGNER HEVERSON GOMES PINTO,
extinguiu o feito por abandono processual, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais

(cf.
Id. nº 104177133 - pág. 1/7).

O
Banco/apelante
alega que houve precipitação do MM. Juiz quanto à extinção do feito, já que não houve
requerimento da parte contrária para que o processo fosse extinto, o que violou o devido processo legal, bem como os princípios da celeridade e
da economia processual, e ressalta que atendeu a todas as convocações dirigidas a ele pelo juízo singular, não incidindo nenhuma das hipóteses elencada no art. 924, do CPC (cf. Id. nº 104177133 - pág. 11)

Pede, pois, a reforma da sentença, para que os autos retornem à comarca de origem para seu regular trâmite.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença (cf. Id. nº 10549746).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante ajuizou a presente ação de busca e apreensão contra o apelado em razão do inadimplemento do “Cédula de Crédito Bancário - Financiamento nº 20021415127”, emitida pelo apelado em favor do apelante em 06/02/2014, no valor de R$ 59.014.51, para aquisição do veículo Hyundai Veloster, ano/modelo 2011/2011, cor prata, para pagamento em 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.924,72, contrato, contudo, inadimplido a partir da 5ª parcela, vencida em 17/07/2014 (cf. Id. nº 104177132 - pág. 16).

Ajuizada a ação, e estando devidamente comprovado o inadimplemento, o pedido de liminar foi deferido em 13/04/2016 (cf. Id. nº 104177132 - pág. 33/34), e em 27/04/2016, foi certificado pelo oficial de justiça o cumprimento do mandado
e a apreensão do bem, com a ressalva de que,
“ o veículo encontrado sem documento, para-choque lado esquerdo riscado, pequeno amassado na porta do motorista, 4 pneus meia vida
” (cf. Id. nº 104177132 - pág. 42).

O réu não contestou a ação, tampouco manifestou-se nos autos, e em 22/05/2017, sobreveio a sentença de procedência do pedido, consolidando em favor do autor o domínio e propriedade do veículo (cf. Id. nº 104177132 - pág. 60), sendo o transito em julgado certificado em 26/05/2017 (cf. Id. nº 104177132 - pág. 79).

Em 29/05/2017, a exequente/apelante protocolizou petição requerendo a conversão do feito em cumprimento de sentença, apresentando planilha atualizada do débito e pedido de penhora dos valores via Bacenjud (cf. Id. nº 104177132 - pág. 83); seguiu-se, então, inúmeras tentativas frustradas de localização de valores, até que em 10/05/2018 o MM. Juiz determinou a intimação da parte autora “para manifestar requerendo o que direito” (cf. Id. nº 104177132 - pág. 94), e no dia 25/07/2018 foi certificado pela secretaria que “a parte credora nada manifestou” (cf. Id. nº 104177132 - pág. 96).

Então, em 05/11/2018 sobreveio a sentença de extinção do feito “anotando a inexplicável desídia da autora”, e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IIII, do CPC (cf. Id. nº 104177132 - pág. 100).

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser intimada pessoalmente para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC/2015, art. 485, § 1º). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo “abandono”, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, não vejo que o apelante tenha se mantido inerte e indiferente durante a tramitação do processo, ou seja, não diviso qualquer aspecto caracterizador de relapsia atribuível ao recorrente. Ele ajuizou a ação de busca e apreensão, e, posteriormente, diante da sentença de procedência do pedido autoral, solicitou a conversão da ação para cumprimento de sentença, e, no âmbito da execução, promoveu a citação do devedor/executado, que, porém, deixou fluir o prazo que a lei lhe confere para resistir à pretensão autoral, sem qualquer manifestação nos autos, restando configurado nos autos um cenário desalentador de falta de perspectiva de satisfação do crédito por exclusiva culpa do devedor revel.

Portanto, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, impõe-se o prosseguimento do feito, permitindo-se à exequente/apelante que se manifeste sobre a ausência de bens encontrados para efetivação da penhora, e requeira o que de direito.

Posto isso, provejo o apelo, fazendo-o para reformar a r. sentença apelada e, assim, determinar a ressurreição da instância prematura e indevidamente extinta para que o feito tenha seu regular e útil seguimento procedimental.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022